Tribunal: TJMT
Processo: 1008569-91.2017.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008569-91.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FELIPE HUMBERTO CULPI - CPF: 593.743.491-91 (APELANTE), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA –
PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS – CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NÃO ACOLHIDA – PEDIDO NÃO FORMULADO NA PEÇA DE INGRESSO – JULGAMENTO
ULTRA PETITA
CONFIGURADO – DECOTE NECESSÁRIO – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

O Magistrado deve ater-se aos pedidos formulados pelas partes, além de ser vedado proferir decisão de natureza diversa da pretendida, em obediência ao artigo 141 e 492 do CPC.

Uma vez configurado o julgamento
ultra petita
, ou seja, análise de pedido que não foi pretendido, a sentença deve ser reformada para afastar a declaração de indenização por danos morais, com alteração do resultado e inversão do ônus da sucumbência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1008569-91.2017.8.11.0002

APELANTE:

FELIPE HUMBERTO CULPI

APELADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FELIPE HUMBERTO CULPI

contra a r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Ester Belém Nunes,
que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Provisória Antecipada de Urgência, proposta em desfavor do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, tão somente para determinar à instituição financeira ora recorrida que providencie com a transferência da UF do veículo descrito na inicial e baixa do gravame no sistema, confirmando-se a tutela de urgência parcialmente concedida no Id

11931622
, afastando-se, contudo, a pretensão relacionada à indenização por danos morais. Por fim, ainda condenou o requerente/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§1o e 2o do CPC, cuja exigibilidade restou suspensa, por ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3o do CPC).

Irresignado, o apelante alega que, ao analisar a peça inaugural, em momento algum foi postulado a responsabilidade civil do Banco Réu pela falha na prestação dos seus serviços, bem como a pretensão de indenização por danos morais em favor do consumidor, restando vedado ao juiz proferir sentença diversa do que lhe foi pedido, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diferente do que lhe foi demandado, em respeito ao disposto no artigo 492 do CPC.

Afiança que não há qualquer pedido relativo à condenação de danos morais ao apelado, mas sim o pedido de obrigação de fazer (transferência da UF e baixa do gravame do veículo do autor), de modo que entende que o
decisum
acabou violando os artigos 490 e 492 do CPC.

Quanto ao ponto, argumenta que, segundo o princípio da congruência ou da correlação, a preceituar que a sentença deve corresponder fielmente ao pedido formulado pela parte, não se permite decisão além (
ultra petita
), fora (
extra petita
) ou aquém do pedido (
citra
ou
infra petita
), sendo certo que, em virtude de a sentença ter tratado de tema que não foi objeto do pedido inicial, dá-se por caracterizado o julgamento
ultra petita.

Por fim, afirma que a decisão proferida não é integralmente nula, somente no tocante à indenização por danos morais, de modo que se revela suficiente a supressão do excesso, conservando-se válidos

os demais capítulos da sentença, adequando a decisão aos limites propostos na lide, pelo que pede o provimento do recurso, para se declarar a nulidade parcial do julgado, condenando a instituição bancária, ora apelada, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 2o do CPC.

O apelado ofertou as contrarrazões no Id 44016489.

Houve o recolhimento do preparo no Id
44016481.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
FELIPE HUMBERTO CULPI
ajuizou
ação de obrigação de fazer c/c tutela provisória antecipada de urgência em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
, onde, após efetuada a busca e apreensão do veículo por parte da instituição requerida, o autor acabou por remir integralmente o débito, razão pela qual requereu, liminarmente, a imediata transferência da UF e baixa do gravame do veículo
marca/modelo
RENAULT SANDERO STEPWAY 1.6, Ano 2012, Cor VERMELHO, Placa: OBD1179, RENAVAM no 488613957, CHASSI 93YBS R86KDJ402679
.

A tutela antecipada foi parcialmente deferida pela togada singular (Id 44015997) e após regular tramitação do feito, a Magistrada
a quo
julgou
parcialmente procedentes os pedidos da inicial, apenas para determinar a transferência da UF e baixa do gravame do veículo em questão, confirmando-se a tutela antecipatória concedida em parte. Por outro lado, acabou por julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação, que, em suma, defende que a sentença decidiu além dos limites legais dos pedidos, mostrando-se
ultra petita
, pelo que pede o decote do excesso, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Com razão o apelante.

Pois bem. De acordo com os artigos 141 e 492, ambos do CPC, o julgador deve ater-se os pedidos formulados pelas partes, além de ser vedado proferir decisão diversa da pretensão autoral,
in verbis:

“Art. 141 – O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“
Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

De acordo com a peça de ingresso, tem-se que o
único
pedido vindicado pela parte autora, ora recorrente, fora redigido nos seguintes termos:
“No mérito, seja julgado integralmente procedentes os pedidos do Requerente, com a manutenção em definitivo da tutela antecipada pleiteada, visando: O efetivo cumprimento da obrigação de fazer pela requerida consistente em transferir a propriedade do veículo para o nome do requerente, que devolva o registro do mesmo a Unidade da Federação do Mato Grosso e, faça a imediata baixa da alienação junto ao Sistema Nacional de Gravame – SNG e ao Detran/MT, propiciando o devido licenciamento do veículo e sua consequente circulação”
(
sic
Id 44015970 – pág. 10).

Em outros termos,
não há qualquer menção atinente ao pedido de condenação da instituição financeira requerida/apelada à indenização por danos morais pela má prestação do serviço, de
modo que a sentença é
ultra petita
.

Logo, inexistindo na exordial qualquer pedido relacionado à indenização por danos morais declarada pela sentença,
mister
apenas o decote do excesso, de modo a ajustá-la aos limites em que a ação foi proposta.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR – RESCISÃO DO CONTRATO –
JULGAMENTO ULTRA PETITA – DECLARAÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, além de ser vedado proferir decisão de natureza diversa da pretendida. Inteligência dos arts. 141 e 492, do CPC. Restando configurado o julgamento ultra petita, a sentença deve ser reformada para afastar a declaração de rescisão contratual.
”
(APELAÇÃO CÍVEL N. 0004360-09.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RESCISÃO DO CONTRATO DECLARADA DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE –
SENTENÇA ULTRA PETITA – DETERMINAÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A sentença deve respeitar aos pedidos formulados pelas partes, em atenção ao princípio da adstrição e da congruência entre o pedido e a sentença (arts. 141 e 492 do CPC), sob pena de incorrer em julgamento citra, ultra ou extra petita. A decisão que extrapola a pretensão deduzida nos autos (ultra petita) deve ser afastada para adequar-se aos limites da causa.
” (TJMT – AP 50740/2017, J. em 21.06.2017).”
(APELAÇÃO CÍVEL N. 0003187-56.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019)

Por conseguinte, tem virtude do acolhimento total dos pedidos da parte autora, deve o ônus sucumbencial ser suportado integralmente pela parte demandada, ante o princípio da causalidade.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar em parte a sentença
a quo
, apenas para decotar o excesso, afastando-se a declaração de indenização por danos morais, em face da ausência desse pedido na exordial, e, via de consequência, alterar seu resultado para procedência total dos pedidos, invertendo-se o ônus de sucumbência.

Por fim, em razão do trabalho adicional do patrono da parte,
majoro
os honorários de 10 para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da ação, nos termos do art. 85, §§2o e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020